Tribunal: TJDFT
Processo: 0702932-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702932-11.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSELIA FABIA DA SILVA ROSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Josélia Fábia da Silva Rosa contra decisões proferidas pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública (IDs origem 177224165 e 180549242) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra a Fazenda Pública, determinou o cancelamento do requisitório expedido ao ID 174697713, a suspensão da expedição de precatório e deliberou para que se aguardasse o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0747285-73.2023.8.07.0000. Em suas razões recursais (ID 55304384), a agravante afirma que o processo trata de cumprimento de sentença coletivo oriundo do título executivo formado nos autos do processo n. 32.159/97. Sustenta que não foi dado efeito suspensivo ao agravo de instrumento n. 0747285-73.2023.8.07.0000, motivo pelo qual não há óbice a persecução do crédito, em conformidade com o princípio da razoável duração do processo. Alega que, em caso de êxito do recurso interposto pela Fazenda, teria ela meios de posteriormente buscar o ressarcimento de seu crédito. Colaciona entendimentos deste e. Tribunal de Justiça que acredita corroborarem sua tese. Aduz que o princípio da economia processual não pode ser utilizado como justificativa para negativa da própria prestação jurisdicional. Afirma que determinar a suspensão do cumprimento de sentença sem que tal efeito tenha sido atribuído ao recurso interposto contraria o disposto na súmula n. 405 do STF, bem como em dispositivos do Código de Processo Civil. Sustenta que, ao término do julgamento dos recursos, eventual crédito existente em favor da Fazenda pode ser satisfeito com o desconto de parcela de sua remuneração como servidora pública. Faz alusão a entendimentos de nossas Cortes Superiores e deste e. Tribunal que acredita corroborarem sua tese. Entende não ser cabível a aplicação no caso do disposto no art. 313, V, do Código de Processo Civil. Aponta estarem reunidos os requisitos legais para a concessão de antecipação de tutela recursal, em especial pela natureza alimentar das verbas buscadas. Requer, então, a concessão de antecipação da tutela recursal para que se determine ao juízo a quo o regular prosseguimento da execução, até final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do AGI n. 0747285-73.2023.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei, pelo valor total da dívida, ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada, com a subsequente confirmação da tutela recursal pleiteada. Preparo recolhido ao ID 55304386. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se, na origem, de liquidação individual de sentença coletiva proposta pela agravante Josélia Fábia da Silva Rosa. Vale destacar que o título executivo judicial foi formado na ação ordinária ajuizada pelo referido SINDIRETA/DF, em substituição processual a seus filiados, por meio de ação distribuída sob o n. 32159/97, que tratava precipuamente sobre irregularidades no pagamento do benefício de alimentação dos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional. O trânsito em julgado do título coletivo ocorreu em 11 de março de 2020. No Juízo a quo, foi proferida decisão determinando o sobrestamento do feito, nos seguintes termos (ID origem 177224165): Inicialmente destaco como relevantes as decisões de id. 171665523 e id. 174303381, tendo esta última determinado a expedição dos requisitórios referentes à parcela incontroversa. O Distrito Federal apresentou petição, id. 177149067, informando a interposição de Agravo de Instrumento em que discute a legitimidade de parte para o ajuizamento do presente Cumprimento de Sentença. Por tal motivo, requer a reconsideração da decisão que determinou o prosseguimento do feito pela parcela incontroversa, pois a discussão acerca de legitimidade ativa tornou controversa toda a execução. É o relato do necessário. Decido. Assiste razão ao Distrito Federal. Observa-se que o executado apresentou Agravo de Instrumento em face das decisões que fixaram a metodologia de cálculos a ser aplicada à hipótese e autorizou a expedição dos valores incontroversos. No mesmo recurso pretende rediscutir a legitimidade ativa bem como a existência do título executivo judicial. Portanto, se discutida a própria existência de título a ser executado, não se pode entender que há valores incontroversos a serem pagos, pois eventual acolhimento da preliminar poderá trazer prejuízos ao erário caso os requisitórios já tenham sido expedidos e pagos até o trânsito em julgado do recurso. Assim, imperativo que se aguarde a preclusão da matéria para que se possa dar prosseguimento ao feito com o prosseguimento dos requisitórios. Diante de tais considerações, acolho o pedido de reconsideração e determino o cancelamento do requisitório expedido (id. 174697713) e suspendo a ordem de expedição do Precatório. Aguarde-se o trânsito em julgado do AGI 0747285-73.2023.8.07.0000. Intimem-se. Em análise ao processo de origem, a despeito dos argumentos da agravante, não se vislumbra, nesse momento inicial, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, os valores executados se referem a verbas de benefício de alimentação que foram indevidamente suprimidas pelo ente distrital. Em razão do transcurso de aproximadamente 4 (quatro) anos, entre o trânsito em julgado (ID 165363509 dos autos de origem) e o cumprimento de sentença, não se verifica urgência no pedido do credor. Assim, é possível aguardar a oitiva da parte contrária, para se decidir, de forma colegiada, acerca do mérito do recurso. Ademais, não há risco de insolvência do Distrito Federal, a indicar dificuldade no ressarcimento dos valores ao exequente em momento posterior. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Cumpridas essas determinações, retornem conclusos. Brasília, 30 de janeiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora